Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO AJONA - CPF: 217.183.518-44 (ADVOGADO), ALFREDO ANTONIO THEODORO - CPF: 201.572.398-61 (AGRAVANTE), ALNOR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.267.481/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MORENO - CPF: 306.124.548-00 (AGRAVADO), FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA - CPF: 908.451.706-78 (ADVOGADO), SAMUEL PASQUINI - CPF: 255.463.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), GUILHERME PAIVA CORREA DA SILVA - CPF: 352.784.178-46 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERGAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL QUE AUXILIARÁ NA PROVA PERICIAL. PERIGO DE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1- Caso as provas sejam juntadas apenas após a perícia, podem divergir de eventuais informações do perito, resultando na realização de nova perícia, o que atrasaria o andamento do feito, em prejuízo aos princípios da economia e celeridade.

2- Tal fato viabiliza a interposição do presente agravo, pois se aferir, apenas mais a frente, por meio de outro agravo ou em apelação, poderia ocasionar prejuízos irreparáveis ao trabalho pericial, sendo devida prévia análise, deferindo ou não a produção da prova documental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007874-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFREDO ANTONIO THEODORO

AGRAVADO: ALNOR AGROPECUARIA LTDA, JOSE CARLOS MORENO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ALFREDO ANTONIO THEODORO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1003228-39.2021.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que deixou de apreciar o pedido de produção de prova documental.

O agravante afirma que “
a parte final da r. decisão transcrita informa que a necessidade de outras provas já requeridas será apreciada após a realização da perícia determinada, enquanto essas provas são úteis e importantes para a execução do trabalho pericial, conforme informado pela agravante, e por isso precisam ser produzidas antes do início da prova técnica
.”

Defende que “
os documentos requeridos na petição de especificação de provas, que foram considerados pelo juízo como não necessários neste momento na decisão agravada, devem estar juntados aos autos antes da realização da perícia, já que proporcionarão dados relevantes à elaboração e embasamento da prova técnica e servirão para delimitar a linha temporal de fatos anteriores à constatação
.”

Alude que, “
mantendo-se a decisão agravada, a perícia apenas apurará a situação atual, sem considerar o histórico real e eventuais comprovações de que anteriormente houve explorações já não existentes. De forma a se exemplificar: os semoventes podem ter sido todos vendidos ou removidos do local. No entanto, se houver documentação de que estavam na propriedade, o Sr. Perito poderá verificar tal fato e constar no laudo pericial, inclusive, se ainda houver indícios de pastagem ou manejo de gado na área. No entanto, sem esses documentos, apenas será constatado que não há semoventes no dia da realização da perícia in loco ou tal fato nem será mencionado no laudo pericial a ser apresentado
”.

Salienta que “
os quesitos apresentados pelo agravante dependerão da produção das provas requeridas, como exemplo, os quesitos apresentados no ID num. 105239854 - Pág. 5, especialmente os de números (a título e exemplificação e comprovação da necessidade de todas as provas) 19, 21 e 25
.”

Diz que, “
Apesar do diferimento da r. decisão, ou seja, da inexistência de uma decisão indeferindo o pedido, a ausência da apreciação neste momento processual caracteriza cerceamento de defesa
”.

Sustenta que, “
Comprovada a necessidade da produção das provas, devidamente requeridas e especificadas, deve ser apreciado por este V. Tribunal, não se configurando supressão de instância, o pedido de forma imediata, evitando-se a assim o cerceamento de defesa e garantindo a ampla defesa processual
.”

Em suma, requer o deferimento de liminar para o fim de “
apreciar o pedido de produção de prova documental requerido pelo agravante antes do início da perícia, garantindo a ampla defesa e do devido processo legal
”, ou que se suspenda o feito originário, e, no mérito, o provimento, “
determinando-se a expedição dos ofícios ao INDEA e CAGED para que informem nos autos se existem documentos a partir do ano de 2019 até os dias atuais sobre semoventes e empregados relacionados às partes e ao imóvel (itens i e ii), bem como que se determine aos agravados que apresentem os documentos constantes no item (iii), intimando-os para que forneçam toda a documentação a partir do ano de 2019, sob pena de desobediência e ato atentatório à dignidade da Justiça e, eventual pena de multa diária por cada dia que não apresentarem os documentos necessários à elucidação dos fatos e constatação da verdade pelo Sr. Perito já nomeado
”, ou “
Subsidiariamente, requer-se o acolhimento do presente agravo de instrumento para o fim de determinar ao Juízo a quo que aprecie nesse momento o pedido de produção de prova documental formulado pelo agravante, antes do início da realização da prova pericial, por se tratarem de provas complementares
” (id. 164195676).

A liminar foi indeferida (id. 164398672).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166914154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ALFREDO ANTONIO THEODORO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1003228-39.2021.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que deixou de apreciar o pedido de produção de prova documental.

Eis o decidido:

“[...]

II - DO SANEAMENTO.

As partes são legítimas e se encontram devidamente representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
DOU POR SANEADO O FEITO
.

Tratando-se de ação de reintegração de posse,
fixo
como ponto controvertido: a) se o autor tem posse, ou apenas a propriedade; b) a data do esbulho possessório; c) a exata delimitação da área esbulhada; d) se a posse dos requeridos é precária, sendo caracterizado o esbulho.

Observo, ainda, que o caso em tela não comporta nenhum tipo de inversão do ônus probatório. Assim, compete a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do CPC.

A presente demanda discute matéria complexa e necessita de dilação probatória para restar devidamente demonstrado o alegado esbulho possessório, nos moldes do art. 561
, inciso II
, CPC
.

Para elucidação da lide,
defiro
a prova pericial de engenharia, que deverá verificar/constatar/levantar a exata localização da área esbulhada e quem se encontra na utilização da área e seus responsáveis, respondendo aos pontos controvertidos da lide.

Nomeio
como perito o Juízo a MEDIAPE ­ MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, CNPJ nº 30.222.820/0001­99, através de seu representante legal, com endereço comercial estabelecido na Avenida Isaac Póvoas, no 586, sala 01­ B, ou Sala 1­8, Bairro Centro Norte – CEP 78.005­340 – CUIABÁ – MT, Telefones (65) 3322­9858 ou (65) 98146­0888, contato@mediape.com.br, ressaltando que a parte autora ficará responsável pelo adiantamento e pagamento dos honorários periciais, nos termos do CPC.

Intime-se
o (a) Sr (a). Perito (a) acerca da sua nomeação, para que cumpra o encargo, independentemente de compromisso (artigo
466
do
CPC
), bem como para fazer a proposta dos honorários periciais, currículo, com comprovação de especialização (art.
465
,
§ 2º
do
CPC
).

Intime-se
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento/suspeição do perito nomeado, bem como indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art.
465
,
§ 1º
,
I
,
II
,
III
,
CPC
)
.

Com a proposta do perito,
intime-se
o autor, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias depositar os valores relativos aos honorários.

Uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art.
465
,
§ 3º
e
§ 4 º

CPC
).

Fixo
prazo sucessivo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório final, contados a partir da liberação da primeira metade do valor dos honorários periciais (art.
477

CPC
).

Depositado o laudo em Cartório,
intime-se
as partes para que sobre ele se manifestem no prazo sucessivo DE PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, primeiro ao autor e, após, aos requeridos (art.
477
,
§ 1º
,
CPC
).

A necessidade de produção de outras provas requeridas pelas partes será aferida após a realização da perícia ora determinada

Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.”

Em resumo, em decisão saneadora, no que importa, a juíza da causa consignou que, “
Tratando-se de ação de reintegração de posse,
fixo
como ponto controvertido: a) se o autor tem posse, ou apenas a propriedade; b) a data do esbulho possessório; c) a exata delimitação da área esbulhada; d) se a posse dos requeridos é precária, sendo caracterizado o esbulho”
.

Prosseguindo, deferiu “
prova pericial de engenharia, que deverá verificar/constatar/levantar a exata localização da área esbulhada e quem se encontra na utilização da área e seus responsáveis, respondendo aos pontos controvertidos da lide
”.

Por fim, consignou que “
A necessidade de produção de outras provas requeridas pelas partes será aferida após a realização da perícia ora determinada
”.

Sobre este último parágrafo é que sobreveio o agravo. Portanto, apenas se pode decidir se a juíza deveria aferir a necessidade de outras provas neste momento ou não.

Quando da manifestação às provas que pretendia produzir, o agravante requereu:

“[...] • Prova documental nova: consistente na juntada de novos documentos e expedição de ofícios aos seguintes órgãos:

(i) INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso para que apresente documentos sobre quantas cabeças de gado estão na propriedade, em nome de quem estão registrados e se são emitidas notas fiscais dos semoventes;

(ii) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para que sejam apresentados nos autos quais os funcionários que trabalham no imóvel, registrados em nome dos requeridos, especialmente para constatação no laudo pericial a ser realizado;

(iii) intimação dos requeridos, para que pelo princípio da boa-fé e da cooperação mútua das partes, apresentem documentos fiscais e contábeis, os contratos celebrados entre si e entre eles e os fornecedores, os empregados e os parceiros, referentes ao imóvel e aos negócios por eles ali realizados, entre outros que se fizerem necessários, durante a instrução processual, tudo no sentido de trazer aos autos o maior número de elementos possíveis para a formação do livre convencimento jurisdicional; [...]”.

Afere-se que as provas documentais requeridas estão vinculadas aos requisitos do art. 561 do CPC, a se aferir as cabeças de gado na área e em nome de quem registradas, os funcionários do local em nome dos requeridos e demais documentos a se verificar as atividades no local.

Inclusive, alguns dos quesitos apresentados pelo agravante a serem respondidos na perícia podem ser que sejam mais bem embasados com as provas documentais:

“[...] 19) Pode o Sr. Perito dizer se houve alteração nas propriedades entre a data das fotos apresentadas e o dia da realização da perícia?

[...]

21) Pode o Sr. Perito dizer quantos animais se encontram atualmente nas propriedades? E se é possível a verificação de quantos existiam desde o início da ação? Se sim, qual o número total de animais?

[...]

25) Pode o Sr. Perito informar e delimitar quais áreas pertencentes a quais proprietários são utilizadas, de que forma e quem tem acesso a elas, incluindo funcionários e terceiros autorizados? [...]”
(id. 105239854).

Com isso, afere-se que, caso as provas sejam juntadas apenas após a perícia, podem divergir de eventuais informações do perito, resultando na realização de nova perícia, o que atrasaria o andamento do feito, em prejuízo aos princípios da economia e celeridade.

Assim, necessário que a juíza aprecie, neste momento, a viabilidade ou não da realização da prova, sob pena de se prejudicar a prova pericial.

Tal fato, inclusive, viabiliza a interposição do presente agravo, pois se aferir, apenas mais a frente, por meio de outro agravo ou em apelação, poderia ocasionar prejuízos irreparáveis ao trabalho pericial, sendo devida prévia análise, deferindo ou não a produção da prova documental.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. -
A ausência de produção de prova que a parte repute imprescindível ao esclarecimento dos fatos e deslinde do feito constitui cerceamento de defesa, especialmente se especificadas em tempo e modo oportunos
- A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa - Uma vez que o apelante impugna a assinatura aposta nos contratos firmados junto à instituição financeira, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem grande semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica.”
(TJ-MG - AC: 10000220511687001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL NÃO APRECIADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC). Diante da possibilidade de se clarear a realidade dos autos, mormente frente a um pedido expresso de produção de prova, não pode o Julgador se abster ou se omitir, sob pena de se reduzir a qualidade da prestação jurisdicional e causar prejuízo ao jurisdicionado.
O não pronunciamento a cerca da produção de prova requerida infringe os princípios da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a efetividade do processo
.”
(TJ-MG - AC: 10000200094621001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino à juíza da causa que aprecie o pleito de prova documental da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023